Tribunal: CARF
Processo: 10166.730321/2015-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.730321/2015-98
RESOLUÇÃO
1302-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO SERGIO MAGALHÃES LIMA
INTERESSADO
SMAFF AUTOMOVEIS LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Paulo Henrique Silva Figueiredo.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos oposto pelo Conselheiro Sérgio Magalhaes Lima, em face do
Acórdão no 1302-006.422, de 11 de abril de 2023, no qual a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da
1a Seção de Julgamento do CARF assim se manifestou:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, ante a desistência do recurso e renúncia às alegações de
defesa formalizadas pela Recorrente, por meio do Pedido de Adesão à Transação
Fl. 4071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730321/2015-98
2
Tributária do Programa de Redução de Litígio Fiscal, formalizado no processo
administrativo no 13031.185956/2023-51.
A decisão teve a adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESISTÊNCIA. RENÚNCIA ÀS ALEGAÇÕES DE DEFESA. NÃO
CONHECIMENTO.
Em qualquer fase processual, ainda que já iniciado o julgamento pelas turmas do
CARF, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto. Havendo
informação de desistência do recurso e de confissão de débitos por conta de
adesão à Transação Tributária do Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal
(PRLF), independentemente de ter aperfeiçoado a adesão, há de ser reconhecida
a renúncia às alegações de defesa. Recurso Voluntário Não Conhecido.
Após a formalização do acórdão, o conselheiro relator, Sergio Magalhães Lima,
apresentou embargos (fls. 4.062), sob o argumento de que a decisão padeceria de omissão, nos
seguintes termos:
A Recorrente, SMAFF Automóveis Ltda., juntou aos autos, em 30/03/2023,
petição em que pugna pela suspensão da tramitação dos presente processo
administrativo fiscal em função da adesão ao Programa de Redução de
Litigiosidade Fiscal (PRLF), “uma vez que os débitos discutidos neste processo
estão incluídos na referida transação” (fl. 4045).
Diante da formalização do Pedido de Adesão à Transação Tributária do PRLF, nos
autos do processo no 13031.185956/2023-51, entendeu este Relator,
acompanhado pela Turma de Julgamento, que a Recorrente declarou a
desistência do recurso, bem como procedeu à confissão extrajudicial dos débitos,
o que acarretou na decisão de não conhecimento do recurso voluntário.
Ocorre que, os demais recursos interpostos pelos responsáveis tributários,
pessoas físicas e pessoas jurídicas, embora constassem do relatório cuja leitura
havia sido realizada em sessão do mês anterior, passaram despercebidos após o
momento dos debates acerca dos efeitos do referido Pedido de Adesão, de forma
que não foram analisados e julgados por esta Turma.
Consoante análise do Conselheiro Presidente da 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
da 1a Seção de Julgamento do CARF, Paulo Henrique Silva Figueiredo, foram admitidos os
embargos, assim considerando:
Conclusão:
Pelo exposto, e com fulcro no artigo 116 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos apresentados
pelo Conselheiro Sergio Magalhães Lima, a fim de que a questão suscitada seja
objeto de manifestação pelo Colegiado.
Fl. 4072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730321/2015-98
3
Tendo em vista que o Relator do acórdão embargado não mais integra este
Colegiado, os autos devem ser encaminhados à DIPRO/COJUL, nos termos do
artigo 89, §7o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, para sorteio
de novo relator, no âmbito desta turma, para apreciação dos embargos e
posterior inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
Conforme apreciação realizada no despacho de admissibilidade dos embargos (fls.
4.068 a 4.069), entendo que se trata de caso de omissão do Acórdão no 1302-006.422 (fls. 4.046 a
4.057), porquanto este nada versou sobre a responsabilidade tributários. Nada há que acrescer à
admissibilidade dos embargos.
Por outro lado, destaco que os recursos voluntários dos responsáveis são
tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual os conheço.

Relato da Omissão
De acordo com o relatório do Acórdão no 1302-006.422:
Trata-se de recursos voluntários interpostos contra acórdão de primeira instância
que manteve lançamentos de Contribuições para o Programa de Integração Social
(PIS), e para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), referentes aos anos-
calendário de 2010, 2011, e 2012, com base em infrações apuradas relativas a
receitas operacionais não declaradas.
As infrações apuradas se referem a insuficiência de recolhimento de PIS e COFINS
decorrentes de receitas operacionais não declaradas tal como apuradas no
processo adm. no 10166.730320/2015-43, referentes ao IRPJ e à CSLL.
Em apertada síntese, entendeu a autoridade fiscal que as receitas auferidas pela
empresa SMAFF Locadora de Veículos Ltda (doravante denominada LOCADORA),
em verdade seriam da empresa SMAFF Automóveis Ltda. (doravante denominada
SMAFF AUTOMÓVEIS), pessoa objeto da autuação ora em exame, bem como das
demais empresas do GRUPO SMAFF.
A fiscalização, entendendo que o sujeito passivo agiu de forma dolosa a impedir a
ocorrência do fato gerador, de forma a reduzir o montante de tributos devidos, aplicou a multa
qualificada de 150% e responsabilizou solidariamente as seguintes pessoas jurídicas e físicas:
Fl. 4073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730321/2015-98
4
UNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA; SMAFF NORDESTE VEÍCULOS LTDA; SMAFF IMPORT
VEICULOS LTDA; MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO; FERNANDA ACCIOLY CARLOS MACHADO
FARAH; MARCELO ACCIOLY CARLOS MACHADO; e MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR.
Os responsáveis solidários apresentaram recurso voluntário individualmente:
(i)
UNICA BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA (fls. 3.797 a 3.835);
(ii)
SMAFF NORDESTE VEÍCULOS LTDA (fls. 3.744 a 3.782);
(iii)
SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA (fls. 3.693 a 3.731);
(iv)
MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO (fls. 3.470 a 3.508);
(v)
FERNANDA ACCIOLY CARLOS MACHADO FARAH (fl. 3.513 a 3.551);
(vi)
MARCELO ACCIOLY CARLOS MACHADO (3.556 a 3.594); e
(vii)
MARCIO ANTONIO CARLOS MACHADO JUNIOR (3.599 a 3.637).
Em 30/03/2023, a contribuinte peticionou pugnando pela suspensão da tramitação
do processo administrativo fiscal em razão da adesão ao Programa de Redução de Litigiosidade
Fiscal (“PRLF”) (fls. 4.045), tendo aderido à referida transação.
Por essa razão, assim decidiu o relator do Acórdão no 1302-006.422:
Assim, uma vez que, por meio da formalização do Pedido de Adesão à Transação
Tributária do PRLF, a Recorrente declarou a desistência do recurso, bem como
procedeu à confissão extrajudicial dos débitos, há que se reconhecer com base
nesses procedimentos, ainda que não se aperfeiçoe a referida adesão, a renúncia
às alegações de defesa pela materialização do pedido de desistência do processo,
não sendo o caso de suspensão, conforme inteligência que se extrai da Súmula
653 do STJ, que assim dispõe: “o pedido de parcelamento fiscal, ainda que
indeferido, interrompe o prazo prescricional, pois caracteriza confissão
extrajudicial do débito”.
Diante desse fato novo, impõe-se o não conhecimento do recurso voluntário, uma
vez que, conforme disposto no art. 78 do Anexo II da Portaria no 343, de 09 de
junho de 2015, “em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do
recurso em tramitação”.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário interposto, ante a
desistência do recurso e renúncia às alegações de defesa formalizadas pela
Recorrente, por meio do Pedido de Adesão à Transação Tributária do Programa
de Redução de Litígio Fiscal, formalizado no processo administrativo no
13031.185956/2023-51.
Não obstante, não foi dado nenhum tratamento aos recursos voluntários dos
responsáveis solidários, o que demonstra a necessidade de enfrentamento dos temas.
Fl. 4074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730321/2015-98
5

Diligência
Entendo ser o caso de replicar o entendimento exarado por essa turma em caso
semelhante, ocasião em que se converteu o julgamento em diligência, nos termos da Resolução no
1302-001.199, de relatoria do i. Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Conforme documentos apresentados nos autos, a adesão ao PRLF se volta às
modalidades previstas nos artigos 10 e 11, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023.
Examinando os efeitos do Pedido de adesão em questão em relação aos recursos
voluntários sob julgamento, entendo, em primeiro lugar, que a adesão ao PRLF, por expressa
disposição do Pedido de Adesão, constitui confissão extrajudicial de dívida na forma dos artigos
389 a 395 da Lei no 13.105, de 2015 (Código de Processo Civil).
De acordo com o artigo 7o da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2023, ainda, a
verifica-se que a “formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa extinção do litígio
administrativo a que se refere”.
Por outro lado, o artigo 6o, §4o, da Portaria, dispõe-se que o “requerimento de
adesão apresentado validamente suspende a tramitação dos processos administrativos fiscais
referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o requerimento estiver sob análise”. Não
se tem ciência se o pedido formulado pela contribuinte continua sob análise nesta data.
No caso sob análise, os responsáveis tributários solidários pelos créditos
constituídos, foram responsabilizados com base nos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do
Código Tributário Nacional (CTN), e interpuseram recursos voluntários próprios, nos quais
questionam, além do vínculo de responsabilidade, o mérito da autuação.
Assim, embora a eventual extinção do débito por meio do PRLF aproveite aos
demais coobrigados, nos termos do artigo 125, inciso I, do CTN, o Pedido de Adesão não afasta a
responsabilidade a eles atribuída, como, inclusive, tem entendido o Poder Judiciário, conforme
Ementa a seguir:
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
PROMITENTE VENDEDOR. RESP 1.111.202/SP - TEMA 122/STJ DOS RECURSOS
REPETITIVOS. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PELO PROMITENTE
COMPRADOR. PRESUNÇÃO DE RENÚNCIA À SOLIDARIEDADE. ART. 282 DO
CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
[...]
IV. Embora o art. 282 do Código Civil permita ao credor renunciar à solidariedade
em favor dos devedores, daí não se extrai que o parcelamento tributário,
requerido por um dos devedores solidários – no caso, a promitente compradora –
Fl. 4075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730321/2015-98
6
, importe, ipso facto, em renúncia à solidariedade, em relação aos demais
coobrigados, na hipótese, o promitente vendedor.
V. O art. 265 da Código Civil prevê que "a solidariedade não se presume; resulta
da lei ou da vontade das partes", sendo lídimo concluir que, por simetria, a
renúncia à solidariedade também não se presume, decorrendo da lei ou da
vontade das partes.
VI. O mero parcelamento da dívida tributária por um dos devedores solidários,
desprovida da renúncia expressa, pelo sujeito ativo da exação, em relação à
solidariedade passiva do promitente vendedor, não configura razão bastante para
afastar a lógica da tese firmada no REsp 1.111.202/SP, julgado sob o rito do art.
543-C do CPC/73. (REsp no 1.978.780/SP, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
2a Turma, 05/04/2022, DJ 07/04/2022)
Não obstante, em linha com o previsto para as adesões a parcelamentos, com a
formalização da transação, o julgamento dos recursos voluntários interpostos pelos responsáveis
tributários somente se realizaria, acaso houvesse o cancelamento ou rescisão da transação. A
analogia advém do teor do art. 19 da Instrução Normativa RFB no 1.862, de 1018:
Art. 19. O pedido de parcelamento deferido a um dos sujeitos passivos suspende a
exigibilidade do crédito tributário em relação aos demais.
§ 1o Em caso de adesão ao parcelamento a que se refere o caput, eventuais
impugnações, manifestações de inconformidade e outros recursos apresentados
pelos demais sujeitos passivos não serão apreciados.
§ 2o Caso o parcelamento seja rescindido, o julgamento das impugnações, das
manifestações de inconformidade ou de outros recursos seguirá seu curso
normal.
Deve-se observar o comando do §4o do artigo 6o da mencionada Portaria Conjunta,
no sentido de que “o requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise”.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com o
encaminhamento dos presentes autos à Secretaria da Receita Federal do Brasil, para as
providências cabíveis quanto à análise do Pedido de adesão do contribuinte ao PRLF, com a
observância das seguintes hipóteses:
(i)
acaso o acordo de transação não seja formalizado, o presente processo deve
retornar ao CARF, para prosseguimento do julgamento;
(ii)
acaso o acordo de transação seja formalizado, o presente processo deve ser
mantido suspenso, aguardando o desfecho;
(iii)
acaso o acordo de transação seja rescindido ou cancelado, devem ser
formalizados processos distintos em relação ao contribuinte principal e aos
Fl. 4076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.283 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.730321/2015-98
7
responsáveis tributários. O primeiro processo deve seguir para cobrança e o
último ser remetido ao CARF, para prosseguimento do julgamento dos
recursos voluntários interpostos pelos responsáveis.

Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 4077
DF CARF MF
Original